Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711302-44.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, EVARISTO EUSTORGIO DA SILVA, LUCILIA ALVES ALMEIDA COSTA, MARLENE ALVES DOS REIS, MARIA ELISA DA SILVEIRA, ELIAS GOUVEA MARINHO, BARBARA SILVA MATIAS EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 703 D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator